Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-41.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701637-41.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME AGRAVADO: ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME, com fulcro nos artigos 1.015-1.020, do CPC, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do procedimento de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (Processo no 0713093-13.2020.8.07.0003), promovido por ANDREIA LUIZA RIBEIRO DUARTE, incapaz, representada por sua genitora DANIELA RIBEIRO DO CARMO. A agravante verbera que tentou dar cumprimento à decisão liminar, proferida no Agravo de Instrumento manejado por ANDREIA (Processo no 0730300-34.2020.8.07.0000), a qual determinou a troca da ora agravante por outra empresa de home care. Ressalta que essa troca de empresas não foi autorizada pela genitora da agravada, sob argumento que a nova empresa (HOMEDICAL) não era competente para prestar serviço de alta complexidade. Refere que, na sequência, a agravada ANDREIA pleiteou ao juízo de primeiro grau a manutenção da empresa QUALITY, ora recorrente, na prestação dos serviços, apesar de a paciente agravada encontrar-se internada no Hospital Brasília, desde o dia 26 de setembro de 2020, não necessitando, portanto, do serviço especializado de home care, uma vez que não tem previsão de alta. E, ainda, a decisão ora recorrida determinou a troca de aparelho ventilador, que foi cumprida pela QUALITY no dia 14 de outubro de 2020. Sustenta que a decisão vergastada de ID 20740643 - (ID 74290302, feito principal), que determina a manutenção do maquinário da agravante, na residência da agravada é inócua, pois além de a agravada atualmente estar em tratamento hospitalar, não necessitando de home care, impede o cumprimento da determinação da liminar em sede de agravo, de substituição da empresa prestadora de serviços. Desta forma, pugna a agravante pela reforma da decisão monocrática, no intuito de autorizar que a empresa recorrente promova a retirada dos materiais da residência da agravada, haja vista que atualmente ANDREIA não se encontra utilizando o sistema, evitando maiores prejuízos à empresa QUALITY HOME CARE, sob pena de multa diária a ser arbitrada por esse juízo ad quem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa, no presente recurso, está afeta à possibilidade de troca de equipamentos hospitalares pela empresa prestadora de serviços, ora agravante, em regime de home care, em que pese ordem desta instância para substituição da agravante por outra empresa do ramo. Conforme aludido, a decisão de ID 18771002 - Págs. 1/4, do Processo no 0730300-34.2020.8.07.0000, antecipou a tutela recursal, ordenando a troca de prestadora, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Observa-se a existência de pedidos conflitantes da agravada, perante o juízo singular, com a decisão desta relatoria que concedeu a tutela recursal e determinou a troca da empresa prestadora dos serviços hospitalares em regime residencial. Colhe-se do processado as alegações da paciente ANDREIA, em síntese (ID 20740643 - Págs. 9/10): Prima facie, vale informar que, Andréia Luiza teve complicações, e teve de ser removida ao hospital para melhor acompanhamento de seu quadro de saúde, ato seguinte ouve contato da segunda ré, por meio de seu proprietário, com a genitora da requerente, a empresa Quality HOME CARE, informando que iria realizar a retirada de todos os equipamentos necessários ao atendimento da paciente, alegando ser procedimento natural da empresa. Ocorre que, o serviço de HOME CARE, é um direito da requerente, adquirido por decisão judicial, embora esteja ocorrendo diversas situações que levaram a propositura desta ação, a segunda ré ainda é a prestadora do serviço, não podendo se valer deste momento de internação no hospital para a retirada dos equipamentos, mesmo porque a requerente a qualquer momento pode ter alta médica, e retornar à sua residência, ficando assim, com a retirada dos equipamentos desassistida do mínimo necessário. Vale informar ainda que, o equipamento de ventilação da paciente, segundo afirmação do médico que atendeu a requerente no hospital, encontra-se quebrado, e ou sem seu funcionamento correto, o que ocasionou a necessidade de remoção da paciente, podendo ser esta atitude da empresa Quality, até mesmo uma forma de esconder o mal atendimento prestado neste contrato junto a paciente. Requer ainda que seja ordenado a segunda ré, que faça a troca apenas e tão somente do equipamento que possa estar, e se estiver, com o funcionamento irregular para que com o retorno da requerente tudo funcione normalmente, ainda que apresente justificativa plausível sobre a afirmação do médico de mal funcionamento do equipamento de ventilação, ou se houve manuseio errado do profissional de plantão, afim de esclarecer o ocorrido, que levou a requerente a um quadro perigoso e comprometedor de sua saúde. Ainda nesta quadra, vale afirmar que, a retirada dos equipamentos pode gerar outros males, quais sejam, pode ocorrer a alta médica da requerente e se os equipamentos não se encontrarem à disposição na residência, ficará impossível de ser removida para sua casa, podendo ocorrer cobranças por parte do hospital dos dias de permanência da paciente nas dependência do hospital, o que geraria outro problema ainda maior. Nestes termos, requer seja exarada ordem de não retirada dos equipamentos de HOMECARE, da requerente, pelos fatos alegados, até que seja efetivada a troca definitiva da segunda ré, como ordenado por liminar do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O juízo monocrático atendeu o pedido da paciente, conforme transcrição abaixo (ID 20740643 - Pág. 11): DECISÃO Diante dos fatos apresentados pela autora e da ausência de manifestação da ré Unimed, ACOLHO o pedido de ID 73753718 e determino que a ré Quality Health Care promova a troca do aparelho de ventilação que se encontra na residência da autora, bem como não retire os equipamentos necessários para dar suporte à saúde da autora, até que a Unimed promova a sua substituição, conforme decisão proferida no agravo interposto (ID 70541138). Assim, expeça-se mandado de intimação, a ser cumprido por oficial de justiça, em regime de plantão, determinando que a requerida QUALITY Health Care não retire da residência da autora os equipamentos que dão suporte à sua saúde, bem como que promova a troca do aparelho de ventilação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa por descumprimento. Vislumbra-se que a decisão liminar concedida por esta relatoria não fora cumprida na instância de origem. Em virtude da verossimilhança dos argumentos ventilados pela recorrente, deve ser antecipada a tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a SUSPENSÃO da decisão guerreada até solução deste recurso. Vincule-se este agravo ao Processo no 0730300-34.2020.8.07.0000 para julgamento conjunto. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta e manifestar-se sobre os pedidos conflitantes das duas demandas ajuizadas por ela. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora